Tribunal: TJES
Processo: 5002784-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002784-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA

AGRAVADO: F&R PROMOCOES E EVENTOS LTDA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002784-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA

AGRAVADO: F&R PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE (SISBAJUD). IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias do executado. O agravante alega a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e por constituir decisão surpresa, além de sustentar a impenhorabilidade da quantia, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e estar depositada em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que indefere o pedido de desbloqueio sem oportunizar a produção de provas viola o contraditório e o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); e (ii) saber se o executado se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir 3. A análise judicial sobre a suficiência das provas apresentadas pela parte não configura decisão surpresa, mas sim o regular exercício da jurisdição, notadamente quando a lei processual, em seu art. 854, § 3º, I, do CPC, atribui expressamente ao executado o ônus de, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a impenhorabilidade dos valores tornados indisponíveis. Rejeitada a preliminar de nulidade. 4. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estenda a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para além da caderneta de poupança, essa presunção não é absoluta e não isenta o devedor de seu ônus processual de produzir prova mínima de suas alegações. A mera alegação, desacompanhada de extratos bancários ou outro documento idôneo que demonstre a natureza da conta e a origem dos valores, é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito à impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis em suas contas bancárias são impenhoráveis, não havendo que se falar em decisão surpresa quando o magistrado indefere o pedido de desbloqueio por insuficiência de provas. 2. A ausência de apresentação de extratos bancários que correlacionem o bloqueio judicial com a conta que se alega ser de poupança ou que demonstrem que a quantia constitui reserva de capital impede o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002784-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA

AGRAVADO: F&R PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, insurge-se o Agravante contra a decisão que manteve o bloqueio de valores em suas contas, ao fundamento de que não restou comprovada a impenhorabilidade do montante.

PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA

De início, o Agravante suscita a nulidade da decisão por violação ao art. 10 do CPC. Contudo, a referida preliminar não merece prosperar. O Código de Processo Civil, em seu art. 854, § 3º, I, estabelece que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". Trata-se de ônus processual atribuído diretamente à parte, a quem cabe, ao apresentar sua manifestação, instruí-la com os elementos probatórios pertinentes. A análise do magistrado acerca da suficiência das provas não configura decisão surpresa. Por tal razão,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, a questão a ser dirimida é se o Agravante se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada indeferiu o desbloqueio por entender que não houve "provas suficientes que demonstrem a impenhorabilidade do referido montante". A meu ver, a decisão não merece reparos.

Embora o C. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é presumida e se estende para além da caderneta de poupança, tal presunção não é absoluta e não isenta o devedor de seu ônus processual de produzir prova mínima de suas alegações, isto é, a própria origem do valor (conta poupança, por exemplo), conforme dispõe o já citado art. 854, § 3º, do CPC.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Efetivamente, conforme a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Compulsando os autos, verifico que o Agravante, em sua manifestação na origem, limitou-se a alegar que a constrição recaiu sobre conta poupança, juntando para tanto cópias de documentos que não se prestam a comprovar o alegado. O detalhamento da ordem de bloqueio (oriundo do sistema Sisbajud) apenas informa as instituições financeiras onde os valores foram encontrados (Caixa Econômica Federal e Banco Santander), sem especificar a agência, o número ou a natureza da conta (corrente ou poupança).

O Agravante não colacionou aos autos extratos bancários que permitissem correlacionar o bloqueio judicial com a conta poupança que alega ser titular. A simples juntada de um cartão bancário ou a mera alegação de que a conta possui natureza de poupança é insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, que a quantia específica bloqueada estava depositada em uma conta protegida pela regra da impenhorabilidade.

Em casos similares é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002516-69.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADA: CELGA &amp; CRUZ LTDA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO . PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0017773-66.2015.8.08 .0347, ajuizada contra CELGA &amp; CRUZ LTDA., que deferiu parcialmente o pedido da sócia executada, MÁRCIA DE LIMA CRUZ, e tornou insubsistente a penhora de valores até 40 salários mínimos bloqueados em conta do Banco Santander, sob o fundamento de impenhorabilidade. O agravante sustenta que a executada não alegou a impenhorabilidade no momento oportuno e não comprovou documentalmente a origem dos valores, incorrendo em preclusão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, está sujeita à preclusão; (ii) verificar se a executada apresentou a impugnação à penhora no prazo legal previsto no art. 854, § 3º, I, do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo n. 1 .235 (REsp 2.061.973/PR), estabelece que a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não é matéria de ordem pública e não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida no primeiro momento em que couber ao executado falar nos autos . 4.
O art. 854, § 3º, I, do CPC determina que o executado deve comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados no prazo de cinco dias contados da intimação da constrição.
5 . No caso concreto, a executada foi intimada da penhora em 2020 e, à época, manifestou-se apenas em relação aos valores depositados no Banco do Brasil, alegando que se tratavam de aposentadoria e pensão. Quanto aos valores bloqueados no Banco Santander, somente apresentou impugnação em 2023, extrapolando em muito o prazo legal e processual, configurando preclusão consumativa. 6. Assim, impõe-se o reconhecimento da preclusão da alegação de impenhorabilidade quanto ao valor de R$ 129 .703,01 bloqueado no Banco Santander. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. 2 . A matéria não constitui questão de ordem pública e não pode ser conhecida de ofício pelo juízo. 3. A não impugnação no prazo de cinco dias após a intimação do bloqueio de valores via SISBAJUD acarreta a preclusão da alegação de impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 833, X; 854, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.061.973/PR, Rel . Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10 .2024, Tema Repetitivo 1.235; TJSC, AI n. 5058278-60.2023 .8.24.0000, rel. Des . Alexandre Morais da Rosa, j. 04.02.2025 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025166920248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD EM CONTAS DOS EXECUTADOS. IMPENHORABILIDADE . DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DOS DEVEDORES. ART. 854, § 3º, I, DO CPC . CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 .
Nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao devedor comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, de modo que, ausente prova das alegações, devem ser mantidas as constrições realizadas via Sisbajud, cuja origem salarial e de reserva financeira para subsistência não foi evidenciada
. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C .Cível - 0065890-64.2020.8.16 .0000 - Rio Negro - Rel.: Juiz Fabio Andre Santos Muniz - J. 15.02 .2021)

Assim, não tendo o executado produzido prova mínima de que os valores constritos se encontravam depositados em caderneta de poupança ou que, mesmo em outra modalidade de conta, constituíam reserva de capital, não há como acolher a pretensão recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.